Tribunal: TJMT
Processo: 1008744-94.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008744-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELCI SOUZA SANTOS - CPF: 441.804.031-53 (APELANTE), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS –

FORNECIMENTO DE ÁGUA – DEFEITO NO HIDRÔMETRO – INDEMONSTRADO -

INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente através da perícia judicial realizada (id. 117090998 – págs. 1 a 11), restou demonstrado que a cobrança dos valores referentes às faturas dos meses de outubro de 2014 até o ajuizamento da demanda (28.02.2018) não padece de qualquer ilegalidade ou abusividade.

2.
Tanto é assim que o “expert” nomeado pelo Juízo, ao realizar a perícia no hidrômetro instalado na residência da requerente, ora apelante, além de não detectar qualquer irregularidade no aparelho ou vazamentos, também concluiu que o consumo medido era inferior ao que realmente consumia a requerente, ora apelante.

3.
Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
NELCI SOUZA SANTOS
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais de n.º 1008744-94.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo com apreciação do mérito.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 6º, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 117091009), a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a perícia judicial realizada no hidrômetro não resolveu o conflito e não esclareceu os fatos.

Salienta que a elevação do consumo de água sem qualquer justificativa e a cobrança de valores exorbitantes, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas e o reconhecimento da indenização por danos morais.

Subsidiariamente, defende a prescrição das faturas anteriores ao mês de outubro do ano de 2016.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 117091013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais de n.º 1008744-94.2019.8.11.0041, ajuizada por NELCI SOUZA SANTOS em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, a perícia judicial realizada no hidrômetro não resolveu o conflito e não esclareceu os fatos.

Salienta que a elevação do consumo de água sem qualquer justificativa e a cobrança de valores exorbitantes, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas e o reconhecimento da indenização por danos morais.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente através da perícia judicial realizada (id. 117090998 – págs. 1 a 11), restou demonstrado que a cobrança dos valores referentes às faturas dos meses de outubro de 2014 até o ajuizamento da demanda (28.02.2018) não padece de qualquer ilegalidade ou abusividade.

Tanto é assim que o “expert” nomeado pelo Juízo, ao realizar a perícia no hidrômetro instalado na residência da requerente, ora apelante, além de não detectar qualquer irregularidade no aparelho ou vazamentos, também concluiu que o consumo medido era inferior ao que realmente consumia a requerente, ora apelante.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a conclusão do laudo pericial judicial de id. 117090998 – pág. 11:

“VI - CONCLUSÃO:

Nos testes realizados, o hidrômetro referencial é sempre o Hydrus ultrassônico comparando com o instalado pela Empresa Águas, sendo constatada essa diferença de 701 L por dia, que acumulados em 30 dias, correspondem a 21030 L de água, ou seja, o hidrômetro da Empresa Águas, registrou o volume de 701 L de água por dia a menor e não realizou a cobrança.

Não foram encontrados vazamentos na parte interna do objeto periciado.”

Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, melhor sorte não socorre à requerente, ora apelante, quanto a prescrição
das faturas anteriores ao mês de outubro do ano de 2016, eis que, como a prescrição para a cobrança de tarifa de água é decenal, à toda evidência, não há que se falar que as faturas a partir do mês de outubro de 2014 em diante estariam prescritas.

A propósito, acerca do prazo decenal para a ocorrência da prescrição para a cobrança de tarifa de água, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível, de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TARIFA DE ÁGUA – IMÓVEL DE PORTE MÉDIO - AUSÊNCIA DE HIDRÔMETRO – COBRANÇA PELO CONSUMO MÍNIMO – INADIMPLÊNCIA - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – ALEGADA PRESCRIÇÃO DE FATURAS PRETÉRITAS – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL QUE NÃO ATINGIU O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – PRECEDENTES -

RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Em sendo a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, em face de legitima a cobrança, não há o que se falar em danos morais, acobertada a requerida pelo exercício regular de um direito.

II – O prazo prescricional para a cobrança de tarifa de água é decenal - 10 (dez) anos.

(N.U 1035490-67.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante
, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerida, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022